Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724114-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLI CARE LTDA AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POLI CARE LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722889-63.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, objetivando a manutenção do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes até o advento do prazo de 60 (sessenta) dias constante do contrato para a rescisão, deferiu o pedido liminar para manutenção dos serviços contratados, nos seguintes termos da decisão de ID 128983755, do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, proposta por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face de POLI CARE LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que as partes celebraram contrato, em 01 de setembro de 2015, que possui como objeto a prestação de serviços médicos pela POLI CARE LTDA. aos beneficiários da SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, que se enquadram nos planos listados na Cláusula de número 01, na modalidade de HOME CARE – Atendimento domiciliar. Informa que, em 21 de junho de 2022, a requerida notificou a autora quanto a rescisão unilateral por suposta inadimplência, de modo que suspendera de imediato os atendimentos aos beneficiários que estavam em tratamento com a requerida. Aduz que a suspensão e a rescisão imediata do contrato é ilegal, pois a Cláusula 15 do contrato de ID 128966099 estabelece que o contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou mediante prévia notificação de 60 (sessenta) dias. Requer, em sede de tutela antecipada, que seja determinado que a empresa ré execute os serviços objeto do contrato firmado com a parte autora, bem como se abstenha de suspendê-los, cumprindo o procedimento estabelecido em contrato, sob pena de aplicação de multa diária em patamar não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista a essencialidade do serviço de saúde prestado e a gravidade em sua suspensão, respeitando o prazo contratual de 60 dias após a notificação da rescisão. É o relato necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se que Cláusula 15 do contrato firmado entre as partes (ID 128966099) realmente prevê que, não havendo mútuo acordo, a rescisão do ajuste deve ser precedida de notificação prévia no prazo de 60 dias. O prazo de 60 dias, por evidente, pressupõe a regularidade contratual, a teor do art. 476 do Código Civil. É dizer, verificado o inadimplemento de uma das partes, a outra não está obrigada a prestar seus serviços, independentemente de contraprestação, pelo prazo de 60 dias previsto contratualmente. No caso vertente, embora não instaurado o contraditório, antevê-se a divergência sobre a regularidade ou não das glosas realizadas pela autora, a teor do que se observa da notificação de id. 128966106. Em sede de cognição sumária, não se revela possível identificar, com razoável grau de certeza, as irregularidades apontadas pela requerida na notificação de id. 128966106. Assim, embora não se possa realizar juízo seguro a respeito da regularidade das glosas, o objeto do contrato – prestação de serviços de home care – impõe cautela e comedimento, de modo que a rescisão unilateral, à míngua de inadimplemento manifesto, deveria ter observado o prazo previsto na cláusula 15 do contrato. Diante desse quadro, reputo presente a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. O perigo de dano, por sua vez, reside no risco imposto à saúde dos usuários do serviço de home care, vinculados ao plano de saúde da requerente. Nesse pormenor, nada obstante a obrigação de prover tais serviços aos seus usuários seja da autora, não se pode ignorar que a disputa contratual entre as partes tem aptidão para gerar sérios riscos a terceiros (usuários do plano de saúde). A predição de tais riscos, dessa forma, deve ser imposta não só à parte autora, mas também à ré, dada natureza da obrigação assumida no instrumento de id. 128966099 e a própria função social dos contratos (art. 421 do Código Civil). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a reparação dos prejuízos decorrentes dos serviços prestados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré se abstenha de suspender ou para que, no prazo de 48hs, reestabeleça os serviços prestados aos clientes da autora, observando-se o prazo de 60 (sessenta) dias, disposto na Cláusula 15 do contrato de ID 128966099, para rescindir e suspender os serviços prestados após a notificação da rescisão (ID 128966106), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Diante da urgência na medida, determino a expedição de mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, em regime de plantão, nos termos do parágrafo 5o do artigo 5 da Lei 11.419/2016. Dou força de mandado a esta decisão. No mais, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária.” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que é uma operadora de saúde com registro na ANS, sendo obrigada a manter reserva técnica para arcar com os riscos de sua atividade, sendo que a Agravada estaria inadimplente com as suas obrigações. Pontua que, em razão desse inadimplemento, os planos objetos do contrato de prestação de serviço teriam sido suspensos, sendo que “a promovida está em processo de recuperação judicial, não sendo possível a mesma retirar valores do seu combalido caixa para bancar uma operação por 60 (sessenta dias), por isso a clausula existente no contrato, mais precisamente em seu item 15.1c, trazendo a possibilidade de não se aguardar os 60 dias quando houver a “concordata” da contratada.” (ID 37507708 - Pág. 11) Destarte, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, retomando-se a imediata suspensão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Preparo recolhido (ID 37515563 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora a empresa Agravante alegue que a rescisão imediata do contrato de prestação de serviços médicos decorreu do seu exercício regular de direito, a prova da alegada inadimplência da Agravada reclama o necessário amadurecimento da lide, tendo em vista a divergência sobre a regularidade ou não das glosas nas contas médicas realizadas pela Autora/Agravada. Nesse cenário, em um primeiro momento, ante a controvérsia levantada acerca da parte inadimplente e considerando que a Cláusula 15 do contrato firmado entre as partes (ID 130017059, do processo de origem) realmente prevê que, não havendo mútuo acordo, a rescisão do ajuste deve ser precedida de notificação prévia no prazo de 60 dias, ponto que, a priori, não teria sido observado pela ora Agravante, razoável que seja mantida o enlace jurídico entre as partes até o completo esclarecimento da questão. Quanto ao mais, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, independentemente da futura solução, o plano Agravado informou na origem que diversos pacientes seriam afetados com a suspensão da prestação dos serviços, tendo em vista a existência de usuários do serviço de home care, vinculados ao referido plano de saúde, de forma que o prazo de 60 (sessenta) dias seria necessário para as devidas readequações. Logo, considerando a especificidade do caso concreto e os elementos da tutela de urgência (art.300 do CPC), em um primeiro momento, razoável a decisão de origem no sentido de determinar o reestabelecimento dos serviços prestados aos clientes da Agravada, observando-se, no mínimo, o prazo de 60 (sessenta) dias da Cláusula 15 do contrato, para, então se suspender os serviços prestados após a notificação da rescisão. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator